Tribunal: TJES
Processo: 0008597-53.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008597-53.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIANE LEAL VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM SERVIÇO. REFORMA DE MILITAR ESTADUAL. PROVENTOS INTEGRAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE E INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu acidente em serviço sofrido por militar estadual, determinando sua reforma com proventos integrais e julgado improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e gratificação de escala extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal com fundamento no Decreto nº 20.910/1932; e (ii) apurar a existência de nexo causal entre o acidente ocorrido em serviço e a incapacidade definitiva do militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal não se configura, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal de cinco anos a contar da publicação do ato administrativo de reforma, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. O nexo causal entre o acidente e a incapacidade está comprovado por registros funcionais, laudos médicos e inspeção de saúde, demonstrando que o acidente ocorrido em policiamento ostensivo gerou lesões graves e incapacidade definitiva.

5. A conclusão administrativa que afastou o nexo causal contraria provas robustas, incluindo reconhecimento anterior pela Junta Militar de Saúde, sendo legítima a revisão judicial do ato.

6. A legislação aplicável (Lei Complementar Estadual nº 420/2007) assegura reforma com proventos integrais ao militar incapacitado definitivamente em decorrência de acidente em serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição quinquenal para revisão de ato administrativo de reforma de militar conta-se da publicação do ato que causou o prejuízo. 2. Comprovado o nexo causal entre o acidente em serviço e a incapacidade definitiva, é devida a reforma do militar com proventos integrais nos termos da legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Estadual nº 420/2007, arts. 11, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1572442, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008597-53.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE LEAL VIEIRA
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE BRUMATTI RODRIGUES - ES27769-A, WELLINGTON SOARES RODRIGUES - ES19231-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Prescrição)

Conforme o relatório, em resumo, o apelante suscitou a prescrição da pretensão de revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria.

Prevê o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32 que
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento, com o qual coaduno, no sentido de que
a prescrição da pretensão à revisão do ato de aposentadoria alcança o próprio fundo de direito, caso ultrapassados os 5 anos previstos no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, contados a partir do ato de concessão, não havendo falar em relação de trato sucessivo
.

Compulsando os autos, verifico que o ato de concessão da aposentadoria foi publicado do Diário Oficial do Espírito Santo (D.O.E. n. 23896) em
03/12/2014
, conforme Decreto n. 2475-S, vejamos:

DECRETO Nº 2574-S, de 092.12.2014
.

AGREGAR
, a contar de 19.09.2014, ao respectivo Quadro da PMES, o CABO QPMP-C ELIANE LEAL VIEIRA, RG 17098-8/NF 865762, com base no inciso II, alínea “c”, § 1º do Art. 75 da Lei nº. 3.196/78, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço da PMES, por Junta Militar de Saúde, estando em processo de Reforma “ex-offício”.

Dessa forma, considerando que a presente ação foi proposta em 19/09/2019, não se falar em prescrição quinquenal.

Do exposto,
REJEITO
a tese de prescrição.

É como voto.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

De acordo com o relatório, trata-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que reconheceu o acidente em serviço sofrido por Eliane Leal Vieira, determinando sua reforma ex officio com proventos integrais e julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e gratificação de escala extraordinária.

A autora alegou que, em 2010, sofreu acidente durante policiamento ostensivo, o que lhe causou incapacidade definitiva para o serviço militar. Afirmou que o ato administrativo que a reformou ex officio com proventos proporcionais desconsiderou o nexo causal entre o acidente e suas funções. Assim, requereu o reconhecimento do acidente como ocorrido em serviço, a reforma com proventos integrais calculados com base no posto imediatamente superior, além de indenizações por danos materiais e morais.

A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal e acolheu parcialmente os pedidos, determinando a reforma ex officio da autora com proventos integrais da graduação imediatamente superior, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

O Estado do Espírito Santo recorreu, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 1.º do Decreto nº 20.910/1932, já que o ato administrativo foi editado em 2014 e a ação ajuizada apenas em 2019. Sustentou a ausência de nexo causal entre o acidente e a incapacidade, conforme apontado no laudo da Junta Militar de Saúde, além de defender a presunção de legalidade do ato administrativo e a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes. Alegou ainda a inexistência de provas suficientes para justificar a reforma com proventos integrais ou para fundamentar o pedido de indenizações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dispõe o art. 11, da Lei Complementar n. 420/2007 que
o militar remunerado pela modalidade de subsídio, declarado por Junta Militar de Saúde, incapaz definitivamente para o serviço policial militar ou bombeiro militar, será reformado “ex-officio”
.

Por seu turno, o art. 12 da referida lei destaca as causas decorrentes da incapacidade definitiva, merecendo destaque os incisos I e II, da seguinte forma:

Art. 12. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I -
ferimento recebido em operações militares
, relativas às atividades de polícia militar e de bombeiro militar, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente;

II -
acidente em serviço
;

Prevê, outrossim, o art. 13,
caput
, que o militar julgado incapaz em razão de ferimento recebido em operações militares, por exemplo,
será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio
:

Art. 13. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

No mesmo giro, o art. 13, § 1º, equipara a incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço àquelas previstas no art. 12, inciso I, na hipótese em que a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer serviço,
in verbis
;

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos constantes nos incisos II, III e IV do artigo 12,
quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho
.

Compulsando os autos, verifico que a sentença merece ser mantida, haja vista a prova robusta no sentido de que a apelada sofreu acidente em serviço (guarda ostensiva) e, em razão das sequelas suportadas, apresentou incapacidade definitiva e permanente para qualquer trabalho, inclusive o adminsitrativo da PMES.

A prova do acidente em serviço encontra-se registrada sobretudo na ficha funcional da apelada, conforme abaixo se constata:

Data: 10/06/2010

Este Comando comunica o acidente sofrido pelo Sd PM Eliane Lea
l Vieira, RG 17098-8, da 1" Cia, ocorrido no dia 24.05.2010, por volta das 07h30min,
durante policiamento ostensivo de trânsito
, ha Praça Municipal, Centro de Colatina, pisou em um buraco com o pé direito vindo a sentir dores na coluna. Presenciaram o acidente o Sd PM Josinei Cassani, RG 15379-5 e Cb PM Rubemar Ribeiro, RG 14121-5, ambos da 1a Cia.
O médico socorrista constatou que há necessidade de se lavrar o Atestado de Origem por se tratar de lesões graves
.

Além da prova do acidente em serviço, da referida ficha funcional também se pode colher a existência do reconhecimento pela Administração Pública do de nexo causal entre o sinistro e as lesões na coluna apresentadas pela apelada, vejamos:

INSPEÇÃO DE SAÚDE

Data: 10/02/2011

PARECER: A J
unta Militar de Saúde da PMES
conclui que
há relação de causa e efeito
entre as lesões encontradas e as constantes da Prova Técnica do Atestado do Origem (acidente ocorrido em 24.05.2010.

Ressalte-se, por oportuno, que além dos referidos registros em ficha funcional, decorrentes da conclusão da Junta Médica de Saúde da PMES, existem diversos laudos médicos expedidos durante o tratamento da lesão suportada pela apelada que indicam a manifesta relação com o acidente ocorrido durante policiamento ostensivo.

Junte-se a isso o fato de que após o registro do referido acidente em serviço, foram diversas licenças médicas registradas na ficha funcional da apelada, cuja maioria, senão totalidade, guardam relação com o referido acidente.

Não obstante a Administração Pública possa rever os seus atos, a conclusão alcançada somente no ato de reforma da apelada no sentido de que as lesões apresentadas não tiveram origem em acidente do trabalho, além de ir de encontro à relatório anterior da própria PMES, também destoa do histórico funcional registrado até então e, sobretudo, dos demais laudos médicos carreados aos autos, motivo por que deve ser afastada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo, cujos percentuais deverão ser fixados, observando a presente majoração, quando liquidado o julgado, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.